Tribunal: TJDFT
Processo: 0713352-80.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. AFASTAMENTO. HOME CARE. FISIOTERAPIA. NECESSIDADE. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. URGÊNCIA. PREENCHIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica, a ensejar violação ao princípio da dialeticidade, se consta no recurso os fundamentos de fato e de direito evidenciadores do desejo de reforma da decisão agravada, podendo-se verificar das razões recursais a discordância da parte recorrente com os fundamentos apresentados na decisão objeto de recurso. Preliminar de não conhecimento rejeitada.
2. Segundo o Superior Tribunal de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura, e que é abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário" (AgInt no AREsp 1.100.866/CE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 30/11/2017).
3. Demonstrado que o beneficiário do plano de saúde necessita de tratamento fisioterápico em domicílio, em razão do seu estado clínico, com risco de complicações caso interrompa o tratamento adequado, defere-se a tutela de urgência para determinar ao Plano de Saúde a prestação do serviço home care conforme prescrição médica.
4. O serviço de atendimento domiciliar é uma alternativa (mais humanizada) àquele paciente que tem indicação médica de tratamento ambulatorial, mas que, em face da duração do tratamento e do seu estado de saúde, mediante prescrição médica, a recomendação é de que se realize no próprio ambiente familiar. Aplica-se, mutatis mutandis, a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal de Justiça de que o “serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto” (AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/06/2017, DJe 26/06/2017).
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.